Tribunal: TJES
Processo: 5009874-56.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Receptação; Registro / Porte de arma de fogo
Data de julgamento: 2022-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5009874-56.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: GEAN MATHEUS DE OLIVEIRA BOSIO
COATOR: JUÍZO DA 1 VARA CRIMINAL DE SÃO MATEUS-ES
RELATOR(A
):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 025 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 027 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5009874-56.2022.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: GEAN MATHEUS DE OLIVEIRA BOSIO

COATOR: JUÍZO DA 1 VARA CRIMINAL DE SÃO MATEUS-ES

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado
pelo
Advogado Murilo de Oliveira Hemerly – OAB/ES nº 34.222,

em benefício de
GEAN MATHEUS DE OLIVEIRA BOSIO
,
apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito
da
1ª

Vara
Criminal
de
São Mateus
,
sob a alegação de que
o
paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Aduz
o excesso de prazo para
a
formação da culpa
.

Diante destes argumentos, pugna pela concessão da presente ordem para que seja
o
coacto

colocad
o
imediatamente em liberdade
ou, subsidiariamente, sejam fixadas as medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal
.

Informações devidamente prestadas (
ID
3547408
).

Liminar Indeferida (ID 3562886).

Parecer Ministerial acostado aos autos
(
ID
3
595285
)
, de lavra d
o
Ilustre Procurador de Justiça
Marcello Souza Queiroz
, opinando pela denegação da ordem.

É, em síntese, o relatório.

Vitória, 20 de outubro de 2022

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5009874-56.2022.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: GEAN MATHEUS DE OLIVEIRA BOSIO

COATOR: JUÍZO DA 1 VARA CRIMINAL DE SÃO MATEUS-ES

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
c
uida-se de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado
pelo
Advogado Murilo de Oliveira Hemerly – OAB/ES nº 34.222,

em benefício de
GEAN MATHEUS DE OLIVEIRA BOSIO
,
apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito
da
1ª

Vara
Criminal
de
São Mateus
,
sob a alegação de que
o
paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Aduz
o excesso de prazo para
a
formação da culpa
.

Diante destes argumentos, pugna pela concessão da presente ordem para que seja
o
coacto

colocad
o
imediatamente em liberdade
ou, subsidiariamente, sejam fixadas as medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal
.

Pois bem.

Em sumária análise dos autos, verifico que o postulante teve a
ordem de
prisão
preventiva

efetivada em
0
1
de
setembr
o
de 202
2
,

pela prática
do crime previsto no artigo
180,
caput
,

do Código Penal
,

nos autos da aç
ão
pena
l
de
nº

0002390-31.2022.8.08.0047
.

Conforme
o que se extrai dos autos, o mesmo
foi flagrado por
policiais militares conduzindo um veículo automotor com restrição de furto/roubo, no interior do qual foi encontrada uma arma de fogo, tipo submetralhadora, calibre 9mm, com um carregador abastecido com vinte munições intactas do mesmo calibre, além de um carregador reserva abastecido com mais vinte munições intactas do mesmo calibre.

De início,
r
elembro que a medida constritiva em questão só se justifica quando demonstrada sua real indispensabilidade, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Constato que a medida constritiva se faz necessária e proporcional como forma de resguardar a ordem pública, frente à periculosidade
do acusado, bem como pela gravidade da conduta praticada, razão pela qual não vislumbro coação ilegal a ser coarctada pela presente via,
justificando sua segregação cautelar.

A
cerca das alegações de
excesso de prazo
para o término da instrução criminal
,
d
e início,
relembro que cada processo possui a sua peculiaridade e demanda lapsos temporais diferentes para ser concluído, sendo razoável admitir-se, em alguns casos, um relativo atraso, desde que justificável.

Deve-se destacar que segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, os prazos previstos pela legislação penal não são fatais, pois necessitam se adequar ao caso em concreto, aplicando-se o princípio da razoabilidade. Nesse sentido:

[...] 1. Este Tribunal Superior tem jurisprudência consolidada no sentido de que somente caracteriza constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais. [...] 8. Ordem denegada. [...] 7. Ordem denegada. (HC 714.093/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 29/03/2022, DJe 01/04/2022).

Ademais, para a configuração do excesso de prazo é essencial que seja demonstrada a desídia da autoridade judicial na condução do feito, eis que
“somente se cogita da existência de constrangimento ilegal por excesso de prazo quando esse for motivado por descaso injustificado do Juízo processante”
(STJ
–
HC:491733SP2019/0031070-0,Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 28/03/2019, T6 – SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/04/2019).

C
onvém ressaltar que trata-se de ação penal com multiplicidade de réus,
o que torna o andamento processual um pouco mais complexo, sendo razoável, portanto, a tramitação desenvolvida até o momento.

Na hipótese
presente
, não verifico ilegalidade na tramitação do feito, restando demonstrado, ao menos nesta análise sumária, que
o
magistrad
o

a quo
está conferindo andamento adequado à marcha processual.

Assentada a imprescindibilidade do ergastulamento provisório, ressai evidente a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão para o resguardo da ordem pública,
as quais não seriam suficientes ao caso concreto
. Nessa linha:

[...] 4. Demonstrada pelas instâncias originárias, com expressa menção às peculiaridades do caso concreto, a necessidade da imposição da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal. 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 712.636/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 14/03/2022)

Pelo exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

Vitória, 20 de outubro de 2022

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5009874-56.2022.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: GEAN MATHEUS DE OLIVEIRA BOSIO

COATOR: JUÍZO DA 1 VARA CRIMINAL DE SÃO MATEUS-ES

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA:
RECEPTAÇÃO
.
ARTIGO
180
,
CAPUT,
DO CÓDIGO PENAL.
1.

E
XCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURAÇÃO
.
REGULAR TRAMITAÇÃO DO FEITO.
2
.
SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES. ART. 319 DO CPP. NÃO CABIMENTO.
3
. ORDEM DENEGADA.
1
.

Não verificada
ilegalidade na tramitação do feito, restando demonstrado, ao menos
em
análise sumária, que
o
magistrad
o

a quo
está conferindo andamento adequado à marcha processual, conforme se extrai
em
consulta ao site deste E. Tribunal de Justiça, em acompanhamento processual.
2
.

Justificada a
segregação cautelar
com base no risco à ordem pública,
considerando a gravidade do delito
e a periculosidade
do agente
,

torna-se
inviável

a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, as quais não seriam suficientes ao caso concreto.
3
.
Ordem denegada.

Vitória, 20 de outubro de 2022

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.